Tribunal: STF
Processo: Rcl 44233
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande só Sul, nos autos do Processo nº 5066885-06.2017.4.04.7100, que, ao confirmar o acórdão que negou o juízo de retratação, teria violado a autoridade da decisão desta Corte no RE 564.354, Tema 76 da sistemática da repercussão geral.
    Narra-se que, na origem, a parte ora reclamante ajuizou Ação Revisional de Beneficio Previdenciário em face do INSS, pleiteando a revisão de seu benefício com a readequação do salário de benefício aos novos tetos da renda mensal, após 12/1998, ao valor fixado pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e, após 12/2003, ao valor fixado pelo art. 5º da EC nº 41/2003, bem como ao pagamento das diferenças não prescritas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros (eDOC 1, p. 2)
    A ação foi julgada improcedente, sendo mantida em sede de recurso inominado (eDOC 1, p. 3)
    Interposto o recurso extraordinário, a Presidência das Turmas Recursais determinou o retorno dos autos à Turma de origem para fins de juízo de retratação em face do Tema 76. No entanto, a Turma não se retratou, mantendo o entendimento anterior (eDOC 1, p. 3)
    Inconformada, a parte ora reclamante ratificou os termos do recurso extraordinário anteriormente interposto e requereu a remessa do recurso a esta Corte, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC (eDOC 1, p. 4/5).
    Em resposta, a Presidência da Turma Recursal proferiu despacho nos seguintes termos: “informa-se que se esgotou a prestação jurisdicional por esta Turma Recursal, cabendo à parte autora, se for o caso, ingressar com reclamação junto ao STF” (eDOC 1, p. 4/5).
    Em sequência, a ora reclamante, interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC, a fim de destrancar o apelo extremo (eDOC 1, p. 5)
    O agravo não foi considerado manifestamente incabível pela colegiado a quo (eDOC 1, p. 5).
    Sustenta a parte reclamante que a autoridade reclamada teria usurpado a competência desta Corte ao inadmitir o agravo, deixando de remeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ofendendo assim a Súmula 727 do STF.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Em juízo de delibação, vislumbro a plausibilidade do que asseverado pela parte reclamante.
    Extrai-se dos autos que, desprovido o recurso cível (eDOC 3, p. 416-420), foi interposto o recurso extraordinário. Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Turmas Recursais do Rio Grande do Sul determinou a devolução dos autos ao Relator para que promovesse a adequação do julgado, tendo em vista o que decidido por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral no RE 564354, Tema 76 (eDOC 3, p. 518/519).
    Ocorre que, reapreciando o Recurso Cível em juízo de retratação, a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul proferiu decisão no sentido de manter o voto anteriormente proferido (eDOC 3, p. 537-542). A intimação eletrônica foi disponibilizada no sistema em 18/5/2020 (eDOC 3, p. 543) e confirmada em 28/5/2020, sendo protocolada a petição ratificando os termos do recurso extraordinário em 03/6/2020, ou seja, dentro do prazo recursal de 15 (quinze) dias a que faz jus a parte então reclamante (eDOC 3, p. 548).
    Ratificados os termos do recurso extraordinário (eDOC 3, p. 549), a autoridade reclamada restringiu-se a dizer que a prestação jurisdicional daquele órgão havia se esgotado (eDOC 3, p. 553).
    Interposto o agravo do art. 1042 (eDOC 3, p. 560-563), a autoridade reclamada negou-lhe acolhida, reputando-o “incabível” (eDOC 3, p. 571). 
    Como se depreende dos fatos documentados nos autos, a norma do art. 1.030, V, c, do CPC, aparentemente, não foi observada. 
    Se não bastasse, o agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC não foi remetido a esta Corte.
    Ressalvados os casos em que o recurso extraordinário é inadmitido mediante a aplicação à espécie de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em recurso apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o que não é o caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula 727, não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Sendo assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, suficientes ao deferimento da medida liminar.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente